Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714283-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MATHEUS VINNICIUS DA SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 10%. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso, ante a ausência de conduta da promitente vendedora apta a justificar a resolução do contrato, diante da incontroversa inadimplência do adquirente e diante do pedido de rescisão contratual formulado na petição inicial, verifica-se que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do da promitente comprador. 2. Incabível a atribuição da obrigação de pagamento dos impostos e taxas condominiais ao adquirente, enquanto não imitido na posse do bem imóvel adquirido. 3. Conforme o Tema 938 dos recursos repetitivos e julgamento do REsp 1.599.511/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem. 3.1. No contrato há apenas a indicação do preço global do empreendimento sem, contudo, avultar qualquer menção à comissão. Além disso, o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do contrato expressamente estabelece que a promitente vendedora não realiza ou intermedia qualquer serviço de corretagem imobiliária, ficando a cargo do comprador ajustar o pagamento da comissão de corretagem diretamente com o corretor ou imobiliária por ele contratado. Destarte, seja por não indicar adequadamente os valores referentes à taxa de corretagem, seja por contrariar à disposição contratual expressa, descabida a retenção da taxa de corretagem. 4. A multa compensatória é estipulada para a hipótese de inadimplemento total da obrigação, situação em que a pena previamente estabelecida serve como prefixação das perdas e danos decorrentes da inexecução do contrato ou, eventualmente, sem perder essa função, para delimitação da indenização sem a necessidade de prova do prejuízo, o que então é preciso apenas no prejuízo excedente, desde que expresso o direito de exigir a suplementação, nos termos do art. 416, parágrafo único, segunda parte, do Código Civil. 5. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 5.1. Entretanto, na hipótese, há particularidade que justifique a redução da multa fixada em sentença ao percentual de 10%, como pretendido pelo promitente comprador. Isso porque foi estabelecida entre as partes a multa rescisória convencional, que prefixou o valor da indenização pelas perdas e danos por inadimplemento contratual, em 10% sobre os valores efetivamente pagos, não havendo, na espécie, prova do prejuízo excedente pelos custos de administração assumidos pela promitente vendedora, que a fim de comprová-lo. 6. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.002, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 7. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários, de responsabilidade da promitente vendedora que não promoveu o pagamento do IPTU até a entrega do imóvel acarreta dano moral. 8. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 475, 725 e 884, todos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, ao determinar a restituição em valores superiores ao percentual contratualmente ajustado entre as partes para o caso de rescisão, contrariou o princípio da obrigatoriedade dos contratos; b) artigos 186, 927 e 944, todos do CC, argumentando a inexistência de conduta ilícita a justificar a condenação por danos morais. Defende que o valor fixado a título de indenização é desproporcional e, ainda, que os juros de mora só devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do STJ. Alega, ainda, negativa de vigência aos artigos 5o da Lei 9.514/1997, 219, 220, 221 e 421-A, todos do CC, 25 da Lei 6.766/1979, 32 da Lei 4.591/1964, 1o, § 1o, 2o e 3o, todos da Lei 13.874/2019, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Garcia Cadamuro, OAB/SP 333.473 (ID 52757157). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53252272). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indigitada contrariedade aos artigos 186, 421, 422, 475, 725, 884, 927 e 944, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51892055): "(...) Entretanto, na hipótese, há particularidade que justifique a redução da multa fixada em sentença ao percentual de 10%. Isso porque foi estabelecida entre as partes a multa rescisória convencional, que prefixou o valor da indenização pelas perdas e danos por inadimplemento contratual em 10% dos valores efetivamente pagos, não havendo, na espécie, prova do prejuízo excedente pelos custos de administração assumidos pela promitente vendedora, a qual, diga-se de passagem, não pleiteou a produção de provas a fim de comprovar o prejuízo excedente (id. 39183723). (...) Em decorrência da cobrança de IPTU que, como dito anteriormente, deveria ter sido suportado pela promitente vendedora até a entrega do imóvel, o adquirente teve seu nome inscrito em dívida ativa e sofre uma execução fiscal (id. 39183689). Dito isso, no que tange ao dano extrapatrimonial, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). E a inscrição indevida do apelado em dívida ativa[2] por débitos tributários ocorridos por conduta negligente da promitente vendedora, à luz da jurisprudência, acarreta dano de ordem extrapatrimonial passível de compensação. (...) Desse modo, observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como as circunstâncias da causa, é proporcional, razoável e suficiente o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, em relação à tese de que os juros de mora só devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes defendidos no especial. Confira-se: “Portanto, as peculiaridades do caso sustentam a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, estando correta a r. sentença nesse particular.” (ID 51892055). O apelo também não deve seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o da Lei 9.514/1997, 219, 220, 221 e 421-A, todos do CC, 25 da Lei 6.766/1979, 32 da Lei 4.591/1964, 1o, § 1o, 2o e 3o, todos da Lei 13.874/2019, uma vez que, como já mencionado, a parte recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Lucas Garcia Cadamuro, OAB/SP 333.473. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021